Tribunal: TJES
Processo: 5008062-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008062-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR SOUZA OLMO

AGRAVADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008062-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITOR SOUZA OLMO

AGRAVADA: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO CONSUMIDOR PROVA DE FATO NEGATIVO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO SANEADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VITOR SOUZA OLMO contra decisão saneadora que, na ação indenizatória com pedido declaratório de questão incidental movida em face de EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A., fixou ao autor o ônus de provar dano e nexo causal, e à requerida a demonstração das excludentes do art. 14, §3º, do CDC, sem inverter o ônus probatório quanto ao pedido declaratório de nulidade do TOI nº 3453019 e da cobrança correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o ônus da prova relativo à existência da irregularidade que originou o TOI deve ser atribuído à concessionária, à luz do CDC e do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta o objeto principal da decisão, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ, motivo pelo qual a tese de nulidade deve ser rejeitada.

4. A lide veicula pedido declaratório de inexistência de irregularidade, sendo a prova da fraude fato constitutivo da pretensão da concessionária, o que impõe ao fornecedor o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova em relações de consumo é admitida quando verossímil a alegação ou presente a hipossuficiência do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), hipótese reconhecida em precedentes do TJES quanto à lavratura de TOI.

6. A concessionária detém superioridade técnica e controle sobre os equipamentos e procedimentos de inspeção, tornando mais adequada a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, CPC).

7. Exigir do consumidor a prova de inexistência de fraude constitui imposição de prova de fato negativo (“
probatio
diabólica”), repudiada pelo STJ, que define competir ao fornecedor comprovar a irregularidade, sua autoria e o período de ocorrência.

8. A presunção de legitimidade do TOI é relativa e não afasta o dever da concessionária de produzir prova idônea da irregularidade, sobretudo quando a cobrança decorre de ato unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa da decisão saneadora não configura ausência de motivação quando enfrenta o núcleo da controvérsia.

2. A concessionária deve provar a existência da irregularidade apontada no TOI, a autoria, o período de ocorrência e a correção do cálculo de recuperação de consumo, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da distribuição dinâmica do ônus da prova.

3. Compete ao consumidor comprovar a existência e a extensão dos danos morais alegados.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, caput e §3º; CPC, art. 373, I, II e §1º; art. 357, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 5000866-96.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01/08/2022; TJES, AI 0031403-24.2016.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 26/04/2023; STJ, AgInt-AREsp 2.135.804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 15/08/2024; STJ, AREsp 1.477.427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019; STJ, AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 27/09/2018; TJES, AI 5005857-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 22/08/2024; TJES, AI 5002891-12.2020.8.08.0000, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11/04/2021; TJES, AI 5004297-97.2022.8.08.0000, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VITOR SOUZA OLMO
, com vistas ao reexame da decisão inserida no ID 62420676 e integrada no ID 67695898 (autos de origem nº 5024200-46.2022.8.08.0024), que, na
“ação indenizatória com pedido declaratório de questão incidental”
ajuizada em face de

EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A
, ao realizar o saneamento e a organização do processo, atribuiu à parte autora o ônus de provar a existência do dano e o nexo causal, enquanto à parte requerida a ocorrência das excludentes de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CPC.

O agravante, em suas razões (ID 13831772), sustenta, em síntese: (i) a nulidade das decisões por vício de fundamentação e omissão, ao se restringir a analisar a causa sob a ótica apenas do pedido indenizatório (art. 14 do CDC), ignorando a necessidade de inversão do ônus da prova para os pedidos declaratórios (nulidade do TOI/inexistência de irregularidade); e (ii) a necessidade de reforma da distribuição do ônus da prova, requerendo que se atribua à agravada a prova da existência da irregularidade (fraude), com base no art. 6º, VIII, do CDC e na distribuição dinâmica (art. 373, § 1º, do CPC), devido à sua superioridade técnica e à dificuldade do consumidor em produzir prova de fato negativo.

Não houve pedido de liminar.

Em sede de contrarrazões (ID 1607568), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, rememoro tratar-se na origem de
“ação
indenizatória com pedido declaratório de questão incidental”
ajuizada pelo requerente
VITOR SOUZA OLMO
em face da requerida
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A
.

Narra o autor que, no dia 23 de maio de 2019, a ré, em visita técnica à sua residência, lavrou o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 3453019, apontando a existência de ligação direta da instalação à rede distribuição, impedindo a medição do consumo da unidade consumidora.

Em razão disso, afirma que a ré elaborou Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular indicando um débito do consumidor de R$ 4.518,06 (quatro mil e quinhentos e dezoito reais e seis centavos).

Aduz que a autuação ocorreu de forma irregular e que nem ele, morador, nem o proprietário do imóvel foram cientificados da referida cobrança e, assim, foi surpreendido com a suspensão no fornecimento de energia no dia 9 de março de 2020.

Relata que, com a suspensão, procurou a demandada, ocasião em que foi obrigado a fazer a transferência da titularidade da instalação para seu nome e assinar “acordo de pagamento” do débito apurado, consubstanciado no Termo de Confissão de Dívida – TCD 8900477147, momento em que teve acesso ao TOI e o respectivo demonstrativo de débito.

Afirma que o proprietário do imóvel manejou demanda visando à suspensão da cobrança e à nulidade do processo administrativo, que foi registrada sob nº 0005991.85.2020.8.08.0024, na qual foi deferida tutela de urgência para obrigar a prestação de serviços.

Esclarece, entretanto, que não foi suspensa a exigibilidade dos débitos.

Por fim, não tendo pago as parcelas do termo de confissão de dívida, a demandada inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção de crédito.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou, liminarmente: (i) a suspensão da exigibilidade do “Acordo de Pagamento”, nº 8900477147, referente ao TOI nº 3453019, indicando valor total de R$ 4.661,01 (quatro mil e seiscentos e sessenta e um reais e um centavo), bem como de todas as parcelas a ele referente, determinando, ainda, que a requerida proceda à baixa das restrições gravadas em desfavor do requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii)
“[...] seja imposta à OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER à Requerida que se abstenha de negativar o nome e CPF do autor como devedor em qualquer banco de dados de restrição ao crédito”
.

Ao final, pediu a confirmação da tutela de urgência para: (iii) declarar a inexistência de instalação interligada diretamente à rede de distribuição à revelia da concessionária e sem medição de consumo; (iv) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao TOI nº 3453019 e ao acordo de pagamento nº 8900477147; e (v) condenar a ré ao pagamento de compensação pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o indeferimento do pedido liminar, a parte requerida ofertou contestação, na qual alegou, em síntese que: (i) o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado é ato administrativo e goza de presunção de legalidade; (ii) o autor reconheceu a validade da cobrança, tanto que assinou termo de confissão de dívida e acordou o parcelamento do referido débito; (iii) foi constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, sendo a unidade consumidora autuada, sendo certo que tal irregularidade ocasiona o menor registro de KWh consumidor; (iv) a recuperação do consumo foi calculada pela média dos três (3) maiores valores disponíveis de consumo mensal em até doze (12) ciclos; (v) é lícita a eventual negativação do autor em caso de inadimplemento das parcelas assumidas no termo de confissão de dívida; e (vi) não houve danos morais.

Após a apresentação de réplica, as partes foram intimadas sobre o interesse na produção de outras provas, oportunidade em que o autor requereu o saneamento do feito e posterior intimação das partes quanto o interesse na produção de provas, enquanto a ré requereu o julgamento antecipado da lide.

Na sequência, adveio a r. decisão recorrida nos seguintes termos:

“[...]
3. Delimitação das questões fático-jurídicas da causa (CPC, art. 357, II e IV)
. As questões fático-jurídicas da causa são as seguintes: (i) a (i)legalidade no procedimento de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3453019; (ii) a (in)existência irregularidades no medidor de consumo do autor; (iii) se o valor cobrado pela recuperação de consumo não medido é devido; (iv) a validade ou não do termo de confissão de dívida; e (v) a (in)existência e extensão do dano moral.

4. Provas admitidas e ônus da prova (CPC, art. 357, II e III)
. A situação narrada enquadra-se como fato do serviço e, desse modo, a inversão do ônus da prova se dá ope legis, cabendo ao autor/consumidor a prova da existência do dano e do nexo causal, de cuja responsabilidade a demandada/fornecedora só se exime se provar a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de exclusão (CDC, art. 14, caput e § 3º).

4.1. Defiro a prova documental
já anexada aos autos pelas partes.

5.
Intimem-se as partes dos termos desta decisão (CPC, art. 357, § 1º) e para, no prazo de quinze (15) dias, especificarem as provas que desejam produzir justificando sua utilidade e pertinência, ficando cientes, caso não desejem a produção de outras provas ou não se manifestem, de que o processo será julgado de forma antecipada (CPC, art. 355, inc. I), ressalvada a possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na hipótese de o órgão jurisdicional assim entender imprescindível”.

Em face da referida decisão, o autor opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência do vício de omissão ao fundamento de
“a decisão ter se omitido acerca da aplicação da inversão do ônus da prova com relação à declaração de inexistência de instalação interligada diretamente à rede de distribuição”
e obscuridade sob alegação de que
“não é possível compreender como tal questão controvertida estaria associada à questão da reparação dos danos causados ao consumidor, vez que esta última questão estaria associada a outro pedido de danos morais”
, o que foi rejeitado pelo Magistrado
a quo
.

Irresignado, o autor, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser parcialmente provido.

De plano, é possível rechaçar a tese de nulidade da decisão por falta de fundamentação.

Denota-se que o Magistrado de origem procedeu à distribuição do ônus da prova com base no enquadramento da lide como fato do serviço e na inversão
ope legis
do ônus da prova (CDC, art. 14).

A decisão saneadora apresentou fundamentação que, embora sucinta e focada no aspecto indenizatório, versou sobre a matéria do ônus probatório, ainda que de forma incompleta em relação à complexidade da lide.

É válido ressaltar que, conforme assente entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, o fato de a fundamentação ser sucinta não implica a nulidade do
decisum,
não se confundindo com o vício de ausência de fundamentação:

[...]
As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação. Não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.
[...] (TJES. 5000866-96.2021.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 01/08/2022)

[...]
Não se verificam as nulidades apontadas no julgado, uma vez que fundamentação concisa não se equipara a ausência desta, tendo a sentença de origem abordado todas as questões colocadas em discussão.
[...] (TJES. 0031403-24.2016.8.08.0035. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. REL. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. 26/04/2023)

Sublinho ainda que, conforme vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte”
(STJ; AgInt-AREsp 2.135.804; Proc. 2022/0153974-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 15/08/2024).

Ademais, apenas para efeito de argumentação, ressalto que a correção da distribuição do ônus da prova, determinando-se a quem cabe provar o fato constitutivo da dívida (existência da irregularidade), é uma questão que pode ser analisada e corrigida de forma imediata por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, no exercício da profundidade do efeito devolutivo sem a necessidade de anular os atos processuais subsequentes para novo pronunciamento.

Ultrapassado tal ponto, o cerne da controvérsia devolvida a este Tribunal reside em determinar se a distribuição do ônus da prova, fixada na decisão saneadora, deve ser reformada para imputar à concessionária de energia elétrica (agravada) o ônus de provar a existência da irregularidade que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a subsequente cobrança.

O Juízo de primeira instância limitou-se a aplicar a regra do art. 14 do CDC, segundo a qual a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço impõe ao fornecedor provar as excludentes (art. 14, §3º). Tal regra é correta para os pedidos indenizatórios, que exigem a comprovação do nexo causal e do dano pelo consumidor.

Contudo, a lide veicula, primariamente, um pedido declaratório de nulidade do TOI e da cobrança, fundado na inexistência da irregularidade (ligação clandestina). A prova da existência dessa irregularidade é o fato constitutivo da dívida e da pretensão da agravada, sendo imprescindível para a legalidade do ato administrativo unilateral.

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015, deve recair sobre quem alega. A recorrida alega a irregularidade para justificar sua cobrança.

Em relações de consumo, tal regra é mitigada e complementada. O art. 6º, VIII, do CDC, faculta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando a alegação for verossímil ou quando ele for hipossuficiente.

A jurisprudência têm entendimento consolidado no sentido de que, em casos envolvendo a lavratura de TOI e a cobrança de consumo irregular, a concessionária detém maior facilidade na produção da prova, já que a concessionária é a única que detém o domínio técnico e informacional sobre o medidor, o procedimento de inspeção, a perícia e os elementos fotográficos.

Ademais, impor ao consumidor a prova da inexistência da fraude consubstancia a chamada
probatio
diabólica (prova de fato negativo).

Portanto, em nome da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC/2015), que visa adequar a instrução à realidade fática de cada parte, e da proteção ao consumidor (CDC, art. 6º, VIII), o ônus de demonstrar a existência da irregularidade, a sua autoria e o período de sua ocorrência deve ser atribuído à agravada.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Prescreve o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. II. Na decisão recorrida, o Juízo a quo, com amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, inverteu o ônus probatório “tendo em vista o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material verificada na espécie, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista; além da patente hipossuficiência do consumidor.”
III. Note-se, a toda evidência, não haver que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, quiçá o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (artigo 489, §1º, inciso I, do CPC/15), subsistindo, em verdade, mero inconformismo da recorrente com a compreensão alcançada pelo magistrado de primeiro grau.
IV. Registre-se, ademais, que diante da ululante hipossuficiência técnica do consumidor/agravado perante a concessionária de serviço público agravante, sopesada à verossimilhança do pleito exordial, correta a inversão operacionalizada com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.
V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005857-06.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 22/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente demanda versa sobre relação de consumo, na qual devem incindir as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao autor, ora agravante, tão somente a comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC. 2. Embora a inversão do ônus da prova não seja automática, o art. 6º, VIII, do CDC elenca como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Na espécie, é indiscutível a hipossuficiência técnica do agravante. 3. Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça defende “o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020) 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002891-12.2020.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 11/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMIDOR – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC – VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 2. Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 3. No caso dos autos, não pode ser imputado ao recorrido, prima facie, o ônus de provar a falha ou o defeito na medição de consumo de energia elétrica, ou a regularidade das cobranças realizadas, visto que a sua hipossuficiência para tal é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004297-97.2022.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 30/11/2022)

A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO
.
1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da consumidora. 2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica. 3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ
. 4. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se proceda a nova instrução processual, considerando-se a inversão do ônus da prova em prol do consumidor. (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2º., § 1º. E 2º. DA LINDB E 7º. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As teses referentes aos arts. 1º., 29 e 31 da Lei 8.987/95; 2º., § 1º. e 2º. da LINDB e 7º. do CDC não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem, portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação
, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

Neste sentido, a presunção de legitimidade do TOI, embora existente, é relativa e não pode ser absoluta a ponto de isentar a concessionária de provar o fato que lhe aproveita, especialmente quando a prova é de fácil produção para ela.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
e
dou-lhe parcial

provimento,
para reformar a distribuição do ônus da prova fixada na r. decisão saneadora, devendo à recorrida o ônus de provar a existência da irregularidade (ligação clandestina/fraude) na unidade consumidora do agravante, o período de sua ocorrência e a correção do cálculo da recuperação de consumo cobrado, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC c/c art. 6º, do CDC, bem como caberá ao recorrente o ônus de provar a existência e a extensão dos danos morais alegados.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.